Tribunal: TJSP
Processo: 2206546-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração acolhidos. Erro material. Acórdão disponibilizado relacionado a outro feito. Nulidade do acórdão reconhecida. Necessidade de substituição do voto cadastrado equivocadamente por aquele correspondente ao feito, para o seu devido julgamento.

Gratuidade de justiça. Pessoa física. Elementos que não enfraquecem a presunção de hipossuficiência financeira.
Uma vez analisados os

Ementa:
Embargos de declaração acolhidos. Erro material. Acórdão disponibilizado relacionado a outro feito. Nulidade do acórdão reconhecida. Necessidade de substituição do voto cadastrado equivocadamente por aquele correspondente ao feito, para o seu devido julgamento.

Gratuidade de justiça. Pessoa física. Elementos que não enfraquecem a presunção de hipossuficiência financeira.
Uma vez analisados os elementos probatórios, nota-se que inexistem nos autos elementos indicativos de que a recorrente possui condições econômicas de custear o processo.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2206546-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Praia Grande
Registro: 2020.0001000328
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2206546-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Praia Grande, em que é embargante CARINA LUCIA MACHADO JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2206546-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Praia Grande
Voto no 25.926
Embargos de Declaração no 2206546-58.2020.8.26.0000/50000
Foro de Praia Grande / 3a Vara Cível
Juiz(a): Vitor Gambassi Pereira
Embargante(s): Carina Lucia Machado
Embargado(a)(s): Banco Pan S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
ERRO
MATERIAL. ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO RELACIONADO A
OUTRO FEITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA.
NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VOTO CADASTRADO
EQUIVOCADAMENTE POR AQUELE CORRESPONDENTE AO
FEITO, PARA O SEU DEVIDO JULGAMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ELEMENTOS
QUE
NÃO
ENFRAQUECEM
A
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Uma vez analisados os elementos probatórios, nota-se que
inexistem nos autos elementos indicativos de que a recorrente
possui condições econômicas de custear o processo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
89/95) que negou provimento a agravo de instrumento interposto por
Hospital e Maternidade Frei Galvão.
Fundamentada em erro contido no acórdão, aduz a
embargante, em breve síntese, que o julgamento não guarda relação com o
presente feito, impondo-se a sua anulação para que outro seja prolatado em
seu lugar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2206546-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Praia Grande
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Da leitura que se faz do acórdão questionado pela embargante,
nota-se que razão lhe assiste ao apontar a existência de erro material, uma
vez que o voto proferido não diz respeito ao processo e às partes
processuais. De fato, o acórdão é alheio ao feito originário e, por um lapso,
foi colacionado aos autos.
Necessário o acolhimento dos embargos para que se proceda à
correção do erro material acima detectado, com a imediata declaração de
nulidade do acórdão (fls. 89/95).
No mais, em atendimento à celeridade processual, prossegue-
se com o julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora
embargante, o que se faz nos seguintes termos:
Voto no 25.562
Agravo de Instrumento no 2206546-58.2020.8.26.0000
Foro de Praia Grande / 3a Vara Cível
Juiz(a): Vitor Gambassi Pereira
Agravante(s): Carina Lucia Machado
Agravado(a)(s): Banco Pan S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ELEMENTOS QUE
NÃO ENFRAQUECEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
Uma vez analisados os elementos probatórios, nota-se que
inexistem nos autos elementos indicativos de que a recorrente
possui condições econômicas de custear o processo.
AGRAVO PROVIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão (fls. 49), proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de dívida proposta por
Carina Lucia Machado contra Banco Pan S/A, que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2206546-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Praia Grande
pedido de gratuidade de justiça.
Inconformada, a autora aduz em razões recursais
que: a) os documentos (cópia da CTPS, os três últimos
holerites, e extrato bancário dos últimos 6 meses) provam que
não possui condições de custear o processo; b) a quantia de
R$ 15.000,00 depositada na conta bancária consiste em
empréstimo feito ao banco para quitar os débitos relativos ao
veículo, objeto desta demanda. Requer a gratuidade de
justiça. O recurso foi impulsionado com efeito suspensivo.
À míngua da formação completa da relação
jurídica processual, uma vez pendente a citação da agravada,
dispensou-se a intimação para oferecimento de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição
Federal que “o Estado prestará assistência judiciária integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A redação
constitucional é clara: impõe uma prestação positiva ao
Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados. Não
é a Constituição que deve ser interpretada de acordo com lei,
mas esta é que deve estar em consonância com a Lei Maior. A
norma constitucional do artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal possui eficácia plena e aplicabilidade
imediata e, por derradeiro, a expressão “comprovação da
insuficiência de recursos” irradia imediatamente sobre todo o
ordenamento jurídico e, por si só, indica o grupo de
hipossuficientes que tem direito à prestação positiva do
Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2206546-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Praia Grande
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça vinha entendendo que a declaração de pobreza de que
tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia presumir a
necessidade do benefício. Tal posicionamento foi consolidado
no art. 98 do Código de Processo Civil de 2015: é relativa a
presunção de insuficiência de recursos para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, admitindo-se
prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte ou
determinada pelo Juízo), quando elementos concretos
infirmem a hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo
pedir informações e esclarecimentos à parte interessada.
Compulsando os autos, vislumbra-se que a
recorrente afirma ser funcionária pública municipal,
auferindo renda correspondente a R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais). Juntou extratos bancários sem indicação
de depósito de valores incompatíveis com a alegação da
recorrente de impossibilidade de custear as despesas
processuais sem prejuízo de sua subsistência.
Respeitado o posicionamento adotado pelo douto
juízo “a quo”, os elementos carreados aos autos justificam a
concessão da benesse pretendida.
3. Em face do exposto, acolhe-se os embargos de declaração,
com efeito modificativo, para conceder a gratuidade de justiça.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.